Tribunal: TJSP
Processo: 2225583-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE VEÍCULO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE 1/3 DO VALOR DO SALÁRIO MENSAL PROVENIENTE DA APOSENTADORIA - POSSIBILIDADE - RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE - SOLUÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA RAZOABILIDADE, SEM DESFALQUE DO NECESSÁRIO À SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE VEÍCULO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE 1/3 DO VALOR DO SALÁRIO MENSAL PROVENIENTE DA APOSENTADORIA - POSSIBILIDADE - RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE - SOLUÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA RAZOABILIDADE, SEM DESFALQUE DO NECESSÁRIO À SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ".

"Embora a realização da penhora não deva se afastar de certas regras de procedibilidade, além dos critérios legais, impende sejam também observados os critérios de conveniência e de utilidade, sempre com o intuito de atingir os melhores patamares de justiça, assegurando a pronta realização do crédito, evitando, assim, que a execução se perpetue com prejuízo para o credor".